Tribunal: TJDFT
Processo: 0033932-98.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0033932-98.2014.8.07.0007 AGRAVANTES: GONÇALO GOMES MAGALHÃES, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA AGRAVADOS: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, GONÇALO GOMES MAGALHÃES DESPACHO GONÇALO GOMES MAGALHÃES, bem como MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante destaca que está caracterizado o dissídio entre o acórdão combatido e algumas decisões de tribunais regionais federais distintos. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A segunda recorrente, por sua vez, afirma que a matéria está prequestionada, bem como aduz que foi demonstrada a divergência jurisprudencial. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018